Tribunal: TJDFT
Processo: 0729758-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729758-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM PAIXAO JACINTO, MARIA AMELIA ALVES JACINTO AGRAVADO: FABRICIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WILLIAM PAIXAO JACINTO contra a decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora, tendo determinado a liberação apenas do valor de R$2.663,96, e a expedição do alvará em relação à penhora de ID 200383395. Recurso não preparado. O agravante pleiteia pelos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado extratos bancários relativos aos meses de abril e maio/2024 do Banco do Brasil S/A e do Banco C6 S/A e contrato de prestação de serviços, no qual é credor da quantia de 5.400 Euros. No mês de abril, verifica-se movimentação bancária no Banco do Brasil, com créditos via Pix na quantia aproximada R$18.500,00. Em consulta aos autos originários, verifica-se também a existência de movimentação em conta bancária junto ao NU Bank em abril/2024, com total de entradas de R$23.773,15 (ID 201213465). Nesse cenário, é de se concluir que a documentação trazida aos autos não é apta a comprovar a condição de hipossuficiência a ensejar a concessão do benefício requerido. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), o requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Desta feita, a vultosa movimentação bancária do agravante não condiz com a alegada hipossuficiência para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo em 5 dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator